Tribunal: CARF
Processo: 19515.721916/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721916/2012-77
ACÓRDÃO
2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GECIMAR DE SOUZA ROKITZK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Outras irregularidades, incorreções ou omissões não implicam em nulidade
do lançamento e podem ser sanadas, se o sujeito passivo restar
prejudicado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
A regular intimação da autoridade fiscal para que o contribuinte comprove
a origem dos créditos em suas contas bancárias deve ser atendida com
apresentação de documentos hábeis e idôneos a comprovar cada uma das
operações. A mera alegação genérica de que os créditos questionados pela
fiscalização seriam oriundos de empréstimos feitos junto a pessoas
jurídicas e a parentes, ou se tratariam de valores de terceiros que
transitaram pela conta do contribuinte não supre a ausência de
comprovantes para cada uma dessas operações, permanecendo a origem
dos recursos, nesses casos, sem comprovação.

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregório Rechmann Junior, Alexandre Correa Lisboa, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, do
ano-calendário de 2010, decorrente da apuração de omissão de rendimentos, corresponde ao
montante dos valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, dos quais o Recorrente, regularmente intimado, deixou de comprovar a
origem dos recursos, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, suscitando a
ilegitimidade do lançamento fiscal, baseada nos seguintes fundamentos:
“Valores decorrentes de empréstimos com a empresa Main Metais
b) os valores relacionados na Tabela I do Termo de Verificação Fiscal se referem a
operação de empréstimo junto a empresa MAIN METAIS COM. REP. E SERVIÇOS
LTDA, cujos valores já foram integralmente restituídos;
c) a restituição dos valores se operou da seguinte forma, não havendo que se falar
em omissão de rendimento, muito menos em incidência do IRPF, haja vista que os
valores não caracterizam renda:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
3
- R$ 30.000,00, em 24.03.2010, por meio de transferência eletrônica, cujo
montante foi em seguida utilizado pela empresa MAIN METAIS para quitação de
acordo firmado na reclamação trabalhista contra ela promovida por JOSÉ
CARNEIRO NASCIMENTO (Proc. 01557-2009-341-02-00-3, da 1a Vara do Trabalho
de Itaquaquecetuba);
- R$ 8.500,00, em 07.06.2010, conforme TED realizado para GABRIEL ATLAS UCCI,
à ordem da empresa MAIN METAIS, para quitação dos honorários advocatícios do
referido advogado, em razão da sua atuação como patrono de duas reclamantes
(responsáveis solidariamente à empresa MAIN METAIS), no processo acima
apontado;
- R$ 6.500,00, em espécie, entregues à administração da EMPRESA MAIN METAIS;
Valores relativos à administração de bens/interesses de Luiz F. Ramos
d) no caso dos valores indicados na Tabela II do Termo de Verificação Fiscal, trata-
se de montante pertencente a LUIZ F. RAMOS, dos quais o impugnante foi gestor
durante a ausência do Brasil do titular dos recursos;
e) no curso do exercício fiscal analisado, o Sr. LUIZ F. RAMOS esteve ausente do
país e, por esse motivo, constituiu o impugnante como administrador de seus
interesses no Brasil, com as atribuições aquelas descritas no contrato e
procuração anexos, inclusive a gestão dos recursos financeiros;
f) LUIZ F. RAMOS é sobrinho do impugnante, o que chancela a relação de
confiança inerente ao contrato de depósito e mandato havido;
g) Os valores recebidos de LUIZ F. RAMOS não ingressaram com ânimo definitivo
na conta corrente do Impugnante, remanescendo na titularidade do primeiro;
h) no ano de 2010 não há movimentação bancária nas contas correntes do Sr.
LUIZ F. RAMOS, uma vez que as transações são, nos termos do referido
instrumento de mandato, intermediadas pelo impugnante, tal como previsto na
legislação; i) nesse contexto, transferiu-se da conta do Sr. LUIZ F. RAMOs para a
conta bancária do impugnante as importâncias de R$ 73.248,66 e R$ 14.600,00;
j) pelo fato de o Sr. LUIZ F. RAMOS ser sócio da empresa GLOBAL POWDER E
METAIS LTDA, cujo capital social subscrito pendia de integralização, o impugnante
estava instruído a utilizar os recursos sob sua guarda para a integralização em
referência (ainda que para cobrir custos incorridos pela empresa), conforme
estabelecido no contrato de depósito e mandato dos familiares;
k) também em razão de figurar como sócio gestor da GLOBAL POWDER E METAIS
LTDA, o Sr. LUIZ F. RAMOS fazia jus ao recebimento de remuneração (como
devidamente informado na Declaração de Ajuste Anual), razão pela qual o
impugnante recebeu, para guarda, R$ 25.000,00 em parcelas de R$ 5.000,00
mensais, que foram devidamente tributados na fonte pela empresa GLOBAL
POWDER;
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
4
l) demonstrado fica que os recursos não pertenciam ao impugnante, mas a
terceiro, de modo que não ingressaram no âmbito de sua disponibilidade
financeira nem representaram incremento patrimonial, logo não é renda;
m) ainda que se desconsiderassem as provas (apenas pela hipótese), também
havia na relação entre o impugnante e o Sr. Luiz mútuo devidamente declarado
em ambas as DIRPF - relação jurídica que também não se sujeita ao imposto sobre
a renda;
n) por fim, essa hipotética pendência financeira, ainda que perdoada, configuraria
doação, não sujeita ao recolhimento do IRPF – a documentação e a relação de
parentesco confirma a relação de depósito do montante e não há qualquer indício
de que houve qualquer pagamento como contraprestação de serviço (única
hipótese em que se teria configurada a renda);
Valores decorrentes da empresa Scan Alloys
o) os valores apontados na Tabela III do Termo de Verificação Fiscal são originados
de conta corrente da empresa SCAN-ALLOYS DO BRASIL COMÉRCIO DE
FERRAGENS E METAIS LTDA; da qual, no período autuado, o impugnante figurava
como procurador e gerente;
p) parte dos valores constantes da Tabela III do Auto de Infração foram
computados em duplicidade, isso porque os créditos lançados em conta corrente
do impugnante nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e
novembro de 2010 aparecem repetidos na tabela demonstrativa do Termo de
Verificação Fiscal;
q) naquilo que não está duplicado, há dois grupos de situações:
- empréstimo da empresa SCAN-ALLOYS para o impugnante;
- reembolso de despesas incorridas no desempenho de suas atividades como
gestor e procurador da empresa SCAN-ALLOYS;
r) em razão de momentânea sobra de caixa na empresa e diante da necessidade
de recursos financeiros pelo impugnante, procedeu-se ao linha de crédito),
resultando nos valores acima apontados no lançamento;
s) esses valores não ingressaram na esfera de titularidade do impugnante, na
medida em que se tratava de empréstimo de recursos;
t) em 07/07/2010, foi restituído o valor até então emprestado e invertido o fluxo
do mútuo, passando o impugnante a ser credor da empresa SCANALLOYS (nesse
momento o caixa da empresa demandava cobertura), conforme TED no valor de
R$ 221.950,00;
u) no exercício de suas atividades e por mera conveniência administrativa o
impugnante antecipou despesas de responsabilidade da empresa e restituiu-lhes
em seguida;
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
5
v) a título de amostragem, junta-se à impugnação comprovantes de transferência
bancária da empresa acima mencionada para a conta corrente do impugnante,
em que consta expressamente no campo “informações complementares” que o
crédito em conta efetuado é referente à reembolso de despesas;
w) e, para que não haja qualquer dúvida acerca da natureza de tais depósitos, o
ora impugnante apresenta também a amostragem dos respectivos comprovantes
de pagamento;
x) de tudo isso se conclui que os valores constantes na tabela III são decorrentes
de empréstimos e reembolso de despesas, razão pela qual não podem ser
tributados;
Valores relativos a administração dos bens de kent. R. Lowenberg
y) os valores relacionados na Tabela IV do Termo de Verificação Fiscal referem-se
a valores de titularidade de terceiro, o Sr. KENT. R. LOWENBERG, cujos interesses
no Brasil são administrados pelo impugnante, conforme procuração anexada;
z) na qualidade de representante do Sr. KENT R. LOWENBERG, o impugnante
passou a receber valores decorrentes de operações de venda de imóveis;
aa) os montantes recebidos à ordem do Sr. Kent referem-se à venda dos três
terrenos discriminados, cuja titularidade era do Sr. Kent e foi transferida para o Sr.
PEDRO PEREZ NEIRA;
bb) conforme se observa na declaração efetuada pelo comprador do imóvel, Sr.
Pedro, bem como o contrato firmado, a venda dos referidos terrenos ocorreu no
ano calendário de 2010, totalizando o montante de R$ 330.000,00, pagos em
moeda corrente, de modo parcelado e totalmente quitados dentro do próprio ano
calendário;
cc) o Sr. Pedro é empresário do comércio e a maior parte do pagamento se
operacionalizou com o repasse de cheques (endosso), daí porque os depósitos em
valores e prazos diversos;
dd) na referida declaração consta expressamente que o Sr. Kent, dono dos
terrenos, foi devidamente representado por seu procurador, qual seja, o
impugnante;
ee) não resta dúvida que o valor constante na Tabela IV do Auto de Infração, o
qual supostamente teria sido omitido da Declaração de Ajuste Anual são de
propriedade do Sr. KENT. R. LOWENBERG;
ff) na DIRPF do estrangeiro, Sr. Kent, houve a baixa dos imóveis e o registro da
disponibilidade financeira em dinheiro, entregue pelo impugnante quando das
vindas do Sr. Kent ao Brasil (e o restante mantido em posse do impugnante, que
permaneceu após o exercício e as operações como curador dos recursos;
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
6
gg) os referidos recursos financeiros depositados na conta corrente do
impugnante não materializam rendimento, razão pela qual não podem ser
tributados;
Valores decorrentes de doações/empréstimos de familiares
hh) os valores informado na Tabela VI do Termo de Verificação Fiscal se referem a
doação e empréstimos contraídos com familiares, não havendo que se falar,
portanto, em omissão de rendimentos, já que, nos termos do art. 39, inciso XV, do
Regulamento do Imposto de Renda, não há incidência do imposto de renda sobre
o valor dos bens ou direitos adquiridos por doação ou herança;
ii) o valor de R$ 44.000,00 decorre de doação do pai do impugnante (WALDEMAR
JOSÉ DE SOUZA), consoante se denota na documentação anexa, suportada na
DIRPF do interessado, que aponta o recebimento de R$ 70.000,00 em doações no
ano de 2010;
jj) as transferências e depósitos não identificados cuida-se de fluxo de
empréstimo do impugnante com sua irmã, MIRIAM SILVA DE SOUZA;
kk) ao longo do ano, parte do empréstimo foi restituído ou perdoado e, ao final,
apurou-se saldo devedor de R$ 130.000,00, conforme apontado na DIRPF de
ambos;
ll) o referido empréstimo efetuado pela irmã do impugnante ainda encontra-se
pendente de pagamento, fato esse que não lhe confere a natureza de
rendimento;
mm) ainda que por hipótese se admita o perdão da dívida, é certo que a doação
também não se sujeita ao recolhimento do IRPF – não há no caso qualquer indício
de que houve a prestação de serviços ou algo que pudesse justificar o pagamento
de renda ao impugnante;
Quanto às alegações de direito, suscitou o Recorrente:
Nulidade formal do lançamento – Ausência do desconto simplificado
nn) o Auto de Infração impugnado comporta manifesto vício de forma, uma vez
que não prevê o desconto previsto no artigo 10, inciso V, da Lei no 12.469, de 31
de maio de 2007, que concede aos contribuintes optantes pela declaração de
ajuste anual simplificada a opção pelo desconto de 20% sobre os rendimentos
tributáveis, independente de comprovação e do número de fontes pagadoras;
Da definição de renda e da necessária relação contraprestacional
pp) à luz da legislação tributária, o conceito a renda possui caráter de
contraprestação, seja pelo trabalho realizado ou pelo capital empregado e sua
indisponibilidade (exploração do patrimônio); inexistindo apontamento de
contraprestação, não há que se falar em rendimento tributável;
qq) no caso concreto, o que se tem é: (i) empréstimo mantido com a empresa
MAIN METAIS; (ii) valores relativos à administração dos bens e interesses do Sr.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
7
Luiz; (iii) valores decorrentes de empréstimo e reembolso de despesas da
empresa SCAN ALLOYS, da qual o impugnante é representante; (iv) valores
relativos à administração dos bens e interesses do Sr. Kent; (v) valores
decorrentes de doações e empréstimos efetuados por familiares;
rr) os referidos valores não se enquadram-no conceito de renda definido pela
doutrina e pela legislação, não se podendo dizer que os referidos negócios
jurídicos implicaram acréscimo patrimonial ao impugnante, uma vez que
inexistente contraprestação;
ss) as transferências de recursos consideradas sem justificativa na autuação não
geram presunção de renda, mas sim de doação, entendida como contrato de
transferência de domínio pelo qual o doador por ato espontâneo e de
liberalidade, transfere bens e vantagens que lhes pertencem ao patrimônio de
outrem que, em convergência de vontades, os aceita expressa ou tacitamente;
tt) para que a transferência de recursos possa ser considerada renda, deve possuir
motivação equivalente, ou seja, contraprestação, a qual não se presume.
Remetidos os autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
DRJ, foi proferido o Acórdão no 16-75.885, julgando parcialmente procedente a Impugnação.
A preliminar de nulidade foi afastada, sob o entendimento de que o Decreto no
70.235/72 autoriza a nulidade do lançamento fiscal quando lavrado por pessoa incompetente e
quando há preterição do direito de defesa, o que não seria a hipótese em análise. No entanto,
embora não tenha acatado a nulidade do lançamento em razão da não previsão do desconto
simplificado de 20%, entendeu que houve equívoco no montante de tal desconto no lançamento
fiscal, que impactou na determinação da base de cálculo, determinando sua retificação. Vejamos:
“Analisando a declaração do impugnante à fl. 26, constata-se que o contribuinte
de fato fez a opção pelo desconto simplificado de que trata a legislação supra.
Assim que, na determinação da base de cálculo do imposto no ajuste anual, foram
deduzidos a título de desconto simplificado o valor de R$ 9.600,00, corresponde a
20%, dos rendimentos tributáveis declarados (R$ 48.000,00) pelo contribuinte, do
que resultou uma base de cálculo de R$ 38.400,00 (48.000,00 – 9.600,00).
No lançamento (fl. 145), os rendimentos omitidos apurados na fiscalização foram
adicionados à base de cálculo determinada pelo interessado (R$ 38.400,00), já
com o desconto simplificado de R$ 9.600,00. Ocorre que, ao assim proceder, a
autoridade fiscal desconsiderou que o aumento do valor dos rendimentos
tributáveis pela adição dos rendimentos omitidos resultou na majoração do
desconto simplificado até o limite permitido pela legislação.
Dessa forma, na apuração do imposto devido, deverá ser computado o desconto
simplificado previsto na legislação supramencionada, no valor de R$ 13.317,09, e
não os R$ 9.600,00 calculados pelo interessado e utilizados no lançamento.”
No mérito, iniciou discorrendo sobre a legislação que autoriza o lançamento fiscal
por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, bem como
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
8
da necessidade de, para fins de sua desconstituição, apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, a que título o
beneficiário recebeu o valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou
não.
Passando um a um dos argumentos exposto pelo Recorrente e documentação
correspondente, entendeu pela manutenção pela fragilidade das provas apresentadas. Apenas no
tocante à alegação de que no lançamento haveria valores computados em duplicidade, o Acórdão
recorrido acolheu o pleito formulado, excluindo, assim, o valor de R$ 95.321,71
Inconformado, interpôs o Recorrente o competente Recurso Voluntário, reiterando
as razões anteriormente apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele, pois conheço, passando a analisá-lo.
Verifica-se que o Recurso Voluntário se limita a reiterar, de forma substancialmente
idêntica, as razões já deduzidas em sede de Impugnação, as quais foram devidamente analisadas e
afastadas pelo Acórdão recorrido. Não tendo o Recorrente trazido novos argumento de fato ou de
direito aptos a infirmar os fundamentos adotados pela decisão de primeira instância, e com eles
concordando integralmente, adoto-os como razões de decidir, nos termos do art. 114, § 12, do
RICARF.
“Da Preliminar de Nulidade do Lançamento
A defesa suscita uma suposta nulidade do lançamento, porquanto, como se
afirmou na peça de impugnação, a autoridade fiscal teria desconsiderado a opção
pelo desconto simplificado de 20%, previsto no art. 10, inciso V, da Lei no 12.469,
de 31 de maio de 2007.
No que tange à preliminar pretendida pela defesa, cabe esclarecer que, em
matéria de processo administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade caso
não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
9
Pelo texto transcrito, observa-se que, no caso de notificação de lançamento, há
nulidade somente nos caso de lavratura por pessoa incompetente, pois, por
preterição de direito de defesa, apenas despachos e decisões a ensejariam.
Por outro lado, as irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59 não implicam em nulidade da notificação de lançamento e
poderão ser sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o
art. 60 do mesmo decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Assim, tendo sido a notificação de lançamento lavrada por autoridade
administrativa competente e não se encontrando presente pressuposto algum
dos dispostos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade.
De qualquer forma, procede em parte a alegação da defesa de que não foi
considerado o desconto simplificado previsto na legislação. Inicialmente, cabe
registrar que houve um aparente erro na base legal invocada pela defesa. A Lei no
12.469 é de 26 de agosto de 2011, e não de 31 de maio de 2007, como citado na
peça de impugnação. Ademais, o art. 10 da referida lei não possui inciso V.
Deveras, o desconto de 20% de que fala a defesa tem base legal no art. 10 da Lei
no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, o qual, para o ano-calendário 2010, tem a
seguinte redação dada pela Lei no 11.482, de 2007, e pelo art. 3o da Lei no 12.469,
de 2011:
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que
substituirá todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à
dedução de 20% (vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, independentemente do montante desses
rendimentos, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua
espécie, limitada a:
(...)
IV - R$ 13.317,09 (treze mil, trezentos e dezessete reais e nove centavos)
para o ano-calendário de 2010;
Analisando a declaração do impugnante à fl. 26, constata-se que o contribuinte de
fato fez a opção pelo desconto simplificado de que trata a legislação supra. Assim
que, na determinação da base de cálculo do imposto no ajuste anual, foram
deduzidos a título de desconto simplificado o valor de R$ 9.600,00, corresponde a
20%, dos rendimentos tributáveis declarados (R$ 48.000,00) pelo contribuinte, do
que resultou uma base de cálculo de R$ 38.400,00 (48.000,00 – 9.600,00).
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
10
No lançamento (fl. 145), os rendimentos omitidos apurados na fiscalização foram
adicionados à base de cálculo determinada pelo interessado (R$ 38.400,00), já
com o desconto simplificado de R$ 9.600,00. Ocorre que, ao assim proceder, a
autoridade fiscal desconsiderou que o aumento do valor dos rendimentos
tributáveis pela adição dos rendimentos omitidos resultou na majoração do
desconto simplificado até o limite permitido pela legislação.
Dessa forma, na apuração do imposto devido, deverá ser computado o desconto
simplificado previsto na legislação supramencionada, no valor de R$ 13.317,09, e
não os R$ 9.600,00 calculados pelo interessado e utilizados no lançamento.
Da Presunção de Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários com Origem Não Comprovada
Considerando que os autos tratam da presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, é importante
fazer um breve histórico da legislação que trata do assunto, antes de passar à
análise da lide.
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei no 8.021, de
12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte,
diminuída dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do
Imposto de Renda em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será
notificado para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado
vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto,
ser adotados índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações
técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
11
exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível, e desde que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte. Percebe-se claramente que, na vigência da Lei no 8.021, de 1990, o
fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza,
que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos bancários
injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei no 8.021, de
1990, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo
art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto
de 1997, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
12
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada
apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome
do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade
de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para afirmar que o fato gerador ocorreu, a autoridade deve estar
munida das provas de que a situação definida em lei como necessária e suficiente
à sua ocorrência se materializou no caso concreto (Art. 114 do Código Tributário
Nacional – CTN instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Porém,
nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a produção de
tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo Civil,
nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas (Justec, RJ, 1979, pg. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita
clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso.
Então, quando existe uma presunção legal, é suficiente que a autoridade fiscal
demonstre estarem presentes, no caso concreto, aqueles elementos previstos na
legislação que autorizam concluir pela ocorrência do fato em favor do qual milita
a presunção legal de existência ou de veracidade.
Não obstante, a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, é presunção relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário,
cabendo, pois, ao contribuinte, a sua produção. No caso em tela, a fiscalização, de
posse dos valores movimentados nas contas do contribuinte mantidas junto às
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
13
instituições financeiras, intimou-o a comprovar e justificar documentalmente a
origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal
decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo
ao agente fiscal tão somente a inquestionável observância do diploma legal.
À vista do exposto, conclui-se que não cabe razão à defesa quando afirma que,
independente da presunção legal, o princípio da verdade material deva prevalecer
“em detrimento das informações meramente processuais”, conforme item IV.1.
VERDADE MATERIAL da peça de impugnação (fl. 171). Na hipótese de o
contribuinte não comprovar a origem dos créditos em suas contas bancárias,
quando intimado, caracterizada está a omissão de rendimentos, passível de
lançamento de ofício por parte da autoridade fiscal, com os acréscimos previstos
na legislação.
Igualmente, pelos mesmos fundamentos, não procede a afirmação da defesa de
que “Para que a transferência de recursos possa ser considerada renda deve
possuir motivação equivalente, ou seja, contraprestação, a qual não se presume”;
ou ainda, na sequência, a conclusão de que “Na falta dela, ter-se-ia por imotivado
o ato, característica esta primordial do instituto da doação, a qual se realiza por
ato de liberalidade (inexistência de qualquer ônus ou encargo ao beneficiário)”,
como consta do item IV. 2. DA DEFINIÇÃO DE RENDA e DA NECESSÁRIA RELAÇÃO
CONTRAPRESTACIONAL (fl. 174/175).
A tese de que a legislação exigiria a comprovação de contraprestação para que se
configurasse renda, sem a qual não se poderia falar em rendimento tributável,
não tem qualquer fundamento. De fato, nos termos do inciso II do art. 43 do
Código Tributário Nacional (CTN) – convenientemente omitido na transcrição feita
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
14
pela defesa à fl. 173 – o fato gerador do imposto de renda não se restringe à
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, abrangendo
também qualquer acréscimo patrimonial não incluído naquele conceito (g.n.):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
De qualquer forma, tal discussão se torna irrelevante no âmbito administrativo,
porquanto a presunção legal de omissão de rendimentos está positivada no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, e a administração tributária não tem poder
discricionário para negar cumprimento à lei, sob qualquer pretexto que seja.
A atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único
do art. 142 do Código Tributário Nacional, cabendo à administração pública
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, previsto expressa e
especificamente na legislação tributária.
Da Análise da Documentação que Instrui a Impugnação
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos documentos comprobatórios
que instruem a impugnação.
Valores decorrentes de empréstimos com a empresa Main Metais
A defesa alega que os valores relacionados na Tabela I do Termo de Verificação
Fiscal (fl. 130), no montante de R$ 45.000,00, se referem a operações de
empréstimo junto à empresa MAIN METAIS COM. REP. E SERVIÇOS LTDA.
Ainda de acordo coma defesa, esses mútuos já teriam sido integralmente
restituídos, da seguinte forma: i) R$ 30.000,00, em 24/03/2010, por meio de
transferência eletrônica, cujo montante foi em seguida utilizado pela empresa
MAIN METAIS para quitação de acordo firmado na reclamação trabalhista contra
ela promovida por José Carneiro Nascimento (Proc. 01557-2009-341-02-00-3, da
1a Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba); ii) R$ 8.500,00, em 07/06/2010,
conforme TED realizado para GABRIEL ATLAS UCCI à ordem da empresa MAIN
METAIS, para quitação dos honorários advocatícios do referido advogado, em
razão da sua atuação como patrono de duas reclamantes (responsáveis
solidariamente à empresa MAIN METAIS), no processo acima apontado; iii) R$
6.500,00, em espécie, entregues à administração da empresa MAIN METAIS. A
impugnação veio instruída com cópia dos seguintes documentos (fl. 196/203):
a) contrato de mútuo firmado entre a empresa MAIN METAIS e o
impugnante, no montante de R$ 45.000,00;
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
15
b) Termo de Quitação do Mútuo;
c) TED de R$ 30.000,00, para a empresa MAIN METais;
d) TED de R$ 8.500,00, para GABRIEL ATLAS UCCI;
e) Ata de audiência na Reclamação Trabalhista, Proc. no 01557-2009-341-
02-00-3, da 1a Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba), consignando o
trabalho realizado pelo advogado e o montante do acordo firmado; e
f) recibo de pagamento de honorários advocatícios recebidos por GABRIEL
ATLAS UCCI pelos serviços prestados para a empresa MAIN METAIS.
À parte de supostos pagamentos efetuados em dinheiro em espécie, sem
comprovação (R$ 6.500,00), ou a terceiro (R$ 8.500,00), o contrato de mútuo (fl.
197) apresentado pela defesa não tem o condão de comprovar o negócio jurídico
alegado. De fato, o documento particular feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos não se operam a
respeito de terceiros, antes de registrado no registro público (Código Civil, art.
221). O terceiro, nesse caso, é a Receita Federal do Brasil. E não estando
comprovado o mútuo, permanece também sem comprovação de origem o crédito
questionado no lançamento.
Valores relativos à administração de bens/interesses de Luiz F. Ramos
Em relação ao montante de R$ 112.848,66 indicado na Tabela II do Termo de
Verificação Fiscal (fl. 131), a defesa assevera se trata de valores administrado pelo
impugnante, pertencentes ao seu sobrinho LUIZ F. RAMOS, durante sua ausência
do Brasil. Desse total, R$ 25.000,00, em parcelas mensais de R$ 5.000,00, referir-
se-iam à remuneração devidamente tributada na fonte e informada na declaração
de ajuste anual, tendo em vista LUIZ F. RAMOS figurar como sócio gestor da
GLOBAL POWDER E METAIS LTDA.
Parte dos valores questionados teria sido utilizada para a integralização do capital
social subscrito da empresa GLOBAL POWDER E METAIS LTDA e para cobrir custos
incorridos pela empresa, conforme estabelecido no contrato de depósito e
mandato. A defesa pretende comprovar o alegado com base nos seguintes
documentos (fl. 204/233)
a) contrato de depósito e mandato, firmado entre LUIZ F. RAMOS e o
impugnante;
b) procuração outorgada em razão do contrato de mandato supra;
c) comprovante de saída do país de LUIZ F. RAMOS;
d) extrato de conta corrente de LUIZ F. RAMOS, sem movimentação, tendo
em vista que toda a movimentação que lhe competiria, inclusive a
remuneração recebida da empresa GLOBAL POWDER, foi realizada a sua
ordem, na conta bancária do impugnante.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
16
e) DIRPF de LUIZ F. RAMOS (destacando-se a informação da remuneração
recebida da empresa GLOBAL POWDER e a retenção na fonte do imposto
respectivo).
Aqui, como no item anterior, os efeitos do instrumento particular apresentado
para comprovar a tese da defesa, tão somente firmado pelas partes – LUIZ F.
RAMOS e o impugnante –, sem qualquer testemunha e sem registro público, não
se operam contra terceiros, permanecendo a origem dos depósitos sem
comprovação.
Além disso, a defesa não apresentou qualquer prova de que o montante de R$
73.000,00 transferido para a conta do impugnante teria efetivamente sido
utilizado em benefício de LUIZ F. RAMOS, para integralização da parcela do capital
social da empresa GLOBAL POWDER E METAIS LTDA por ele (Luiz F. Ramos)
subscrita.
Aliás, na ficha de bens e direitos da DAA do sócio da empresa referente ao
exercício 2011 (fl. 209), o valor informado para a participação societária na
GLOBAL POWDER E METAIS LTDA na data de 31/12/2009 foi de R$ 100.000,00,
demonstrando que a integralização do capital subscrito ocorreu no ano-
calendário 2009, e não em 2010 como se alegou na impugnação.
Da mesma forma, nenhum documento foi apresentado para comprovar que os
três créditos de R$ 5.000,00 e o de R$ 10.000,00 questionados na ‘Tabela II –
Conta Corrente do Banco Itaú S/A’, efetuados pela empresa GLOBAL POWDER E
METAIS LTDA, tratar-se-iam de remuneração paga a LUIZ F. RAMOS pela empresa,
como alega a defesa. Por fim, à luz da transladação de fl. 217, fica sem explicação
a transferência de valores da conta de LUIZ F. RAMOS para a do impugnante, uma
vez que este recebeu daquele, por procuração publica, amplos poderes para
movimentar suas contas bancárias em todo território nacional:
... amplos poderes para movimentar quaisquer contas bancárias em todo o
território nacional, em quaisquer estabelecimento de crédito bancário,
emitindo e endossando cheques, depositar e retirar quaisquer quantias,
passar e dar quitações, verificar saldo bancários, requerer talões, senhas e
cartões de crédito, abrir e encerrar contas bancárias, podendo ainda
substabelecer no todo ou em parte e sem prestação de contas.
Então, por falta de comprovação mediante a apresentação de documentos hábeis
e idôneos, deverá ser mantida a omissão de rendimentos correspondente aos
créditos em conta bancária relacionados na ‘Tabela II – Conta Corrente do Banco
Itaú S/A’ (fl. 131), totalizando R$ 112.848,66.
Valores creditados pela empresa Scan Alloys
A defesa sustenta que os valores relacionados na Tabela III do Termo de
Verificação Fiscal (fl. 131/132), no valor total de R$ 240.275,03, são originados de
conta corrente da empresa SCAN-ALLOYS DO BRASIL COMÉRCIO DE FERRAGENS E
METAIS LTDA – da qual, no período objeto do lançamento, o impugnante figurava
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
17
como procurador e gerente –, incluindo empréstimo da empresa para o
impugnante e reembolso de despesas incorridas no desempenho das atividades
como gestor e procurador. Para comprovação, foram apresentados:
a) Contrato Social da empresa SCAN-ALLOYS;
b) TED para devolução do empréstimo (R$ 221.950,00); e
c) amostragem de reembolsos, agrupados por reembolso realizado.
Inicialmente, cumpre reconhecer que tem razão a defesa na parte em que alega
que houve valores computados em duplicidade na referida Tabela III.
Comparando os valores considerados como omitidos no Termo de Verificação
Fiscal (fl. 131/132) com aqueles registrados no Termo de Intimação Fiscal no 003
(fl. 35/36), constata-se que os créditos efetuados por SCAN A BR CO na conta
52528-4 do Banco Itaú, de 07/06/2010 a 17/11/2010, que somam R$ 95.321,71,
foram de fato duplicados no lançamento. Deverão, pois, ser excluídos da base de
cálculo do imposto.
Em relação ao mútuo de que fala a defesa, nenhum contrato ou outro documento
que pudesse comprová-lo foi apresentado, senão, unicamente, um comprovante
de transferência bancária de R$ 221.950,00, em favor da empresa SCAN-ALLOYS
DO BRASIL COMÉRCIO DE FERRAGENS E METAIS LTDA (fl. 251), efetuada em
07/07/2010. Segundo a defesa, tal transferência quitou o empréstimo, e, a partir
dela, o impugnante teria passado a ser credor da empresa. Ante a ausência de
comprovação do empréstimo, mantém-se a presunção de omissão de
rendimentos.
Para os supostos reembolsos de despesas, a defesa alega que, no exercício de sua
atividade de representante e por mera conveniência administrativa, o
impugnante antecipou despesas de responsabilidade da empresa, que lhe
restituía os valores em seguida.
Foram juntados como prova, por amostragem, avisos de lançamento referentes a
transferências bancárias da empresa para a conta corrente do impugnante, nos
quais consta do campo ‘informações complementares’, expressamente, a
expressão ‘reembolso de despesas’ ou outra semelhante. Esses documentos
vieram acompanhados de notas fiscais e recibos.
Antes de qualquer coisa, oponho à pretensão da defesa o fato de que, para
afastar a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, é indispensável que o titular comprove a
origem de cada crédito em suas contas, individualmente, com a apresentação de
documentação hábil e idônea, nos termos do parágrafo 3o do art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de 1996. A apresentação de documentos por amostragem,
abrangendo apenas R$ 10.830,07 (soma dos avisos de lançamento do HSBC) de
um total de R$ 240.275,03 questionados na Tabela III do Termo de Verificação
Fiscal (fl. 131/ 132), não se presta a esse fim.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
18
Passando à análise dos referidos documentos, constato que as notas fiscais e
cupons fiscais apresentados, bem como os recibos, se referem, na maior parte, à
despesa com combustível; emissão de passagem aérea por agência de viajem;
tíquetes de estacionamento; recibos de táxi; xerox e encadernação; custas pagas
a tabeliões e cartórios; contas telefônicas em nome do próprio impugnante etc.
Entendo que tais documentos não comprovam os reembolsos alegados pela
defesa. A uma, porque não restou comprovado que as despesas indicadas nos
documentos fiscais e recibos apresentados sejam da pessoa jurídica, e não do
impugnante. A duas, pois também não se demonstrou que fora o impugnante
quem arcara com as despesas. A três, porquanto não se buscou evidenciar que as
despesas em questão eram necessárias e relacionadas à atividade da pessoa
jurídica.
Pelas razões acima relacionadas, deverá ser excluído da base de cálculo do
imposto o montante de R$ 95.321,71, correspondente aos valores indicados em
duplicidade na Tabela III do Termo de Verificação Fiscal (fl. 131/132).
Valores relativos à administração de bens de kent. R. Lowenberg
Segundo a defesa, os valores relacionados na Tabela IV do Termo de Verificação
Fiscal (fl. 133) se referem a valores de titularidade de KENT. R. LOWENBERG,
estrangeiro cujos interesses no Brasil são administrados pelo impugnante. O
impugnante, na qualidade de representante do Sr. KENT. R. LOWENBERG, teria
recebido valores decorrentes de operações de venda de imóveis. Para
comprovação, foram apresentados:
a) procuração do Sr. KENT. R. LOWENBERG para o impugnante;
b) DIRPF do Sr. KENT. R. LOWENBERG;
c) contrato de Compra e Venda dos imóveis do Sr. KENT. R. LOWENBERG;
d) escritura de Compra e Venda dos mesmos imóveis; e
c) declaração do Sr. PEDRO PEREZ NEIRA, dando conta da compra e da
forma de pagamento, em moeda, no curso de todo o ano de 2010.
A declaração à fl. 324/329, assinada por tradutora pública e intérprete comercial,
comprova que o interessado foi nomeado procurador do Sr. KENT. R.
LOWENBERG, cidadão sueco, com poderes para representar o outorgante no
Brasil na venda de imóveis relacionados na procuração, como segue:
O Sr. KENT ROLF LOWENBERG (doravante denominado simplesmente
“Outorgante”) declara o seguinte: “O Outorgante neste ato outorga uma
Procuração, tão ampla e suficiente quanto possa ser exigida por lei” ao Sr.
GECIMAR SILVA DE SOUZA (doravante denominado simplesmente
“Outorgado”), para representar o Outorgante no Brasil para assinar as
escrituras públicas de para representar o Outorgante no Brasil para assinar
as escrituras públicas de compra e venda e praticar todos os atos e assinar
todos os documentos que forem necessários exclusivamente para venda,
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
19
alienação e transferência dos imóveis de propriedade do Outorgante abaixo
relacionados...
Por meio do instrumento particular de compromisso de compra e venda de
imóveis e outras avencas de fl. 333/338, celebrado entre PEDRO PEREZ NEIRA e
KENT ROLF LOWENBERG, representado pelo impugnante, o segundo vendeu para
o primeiro os seguintes imóveis de sua propriedade, todos localizados no
Município de Itaquaquecetuba-SP: lotes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, quadra
E, da Vila Monte Belo, Av. Itaquaquecetuba.
O preço ajustado pela alienação de todos os imóveis foi de R$ 580.000,00, sendo
R$ 100.000,00 no ato da assinatura do contrato (em 15/06/2010); e R$
480.000,00 a serem depositados em conta corrente, quando da assinatura das
respectivas escrituras (fl. 335).
Foram apresentadas escrituras de venda e compra, referentes aos imóveis abaixo
relacionados, todos localizados no Município de Itaquaquecetuba-SP, nas quais o
impugnante figura com procurador do vendedor KENT. R. LOWENBERG:
a) lote 29, quadra E, Rua Ferraz de Vasconcelos, Vila Monte Belo – data:
12/04/2010; valor: R$ 60.000,00; com quitação (fl. 339/342);
b) lotes 21 e 22, quarteirão E, Vila Monte Belo, Av. Itaquaquecetuba – data:
17/08/2010; valor: R$ 70.000,00; com quitação (fl. 343/346);
c) lotes 17, 18, 19 e 20, quarteirão E, Vila Monte Belo, Av. Itaquaquecetuba
– data: 07/07/2010; valor: R$ 120.000,00; com quitação (fl. 347/350).
À fl. 351, consta ainda declaração do comprador PEDRO PEREZ NEIRA de que
adquirira os imóveis objeto do instrumento particular de compromisso de compra
e venda de imóveis e outras avencas de fl. 333/338, pelo valor total de R$
330.000,00, parcelado e totalmente quitado no ano-calendário 2010.
Os documentos apresentados, entretanto, não são hábeis a comprovar que os
valores relacionados na Tabela IV do Termo de Verificação Fiscal (fl. 133) se
referem a valores originados da venda dos imóveis do Sr. KENT. R. LOWENBERG,
do qual o interessado foi procurador.
O contrato de fl. 333/338 estabelece um preço de venda de R$ 580.000,00 para
todos os imóveis, sendo que R$ 100.000,00 teriam sido pagos na data da
assinatura do contrato (15/06/2010) e os restantes R$ 480.000,00 à vista, por
ocasião da assinatura das respectivas escrituras. Não obstante, os 26 créditos em
conta questionados pela fiscalização na Tabela IV totalizam R$ 173.906,27 e foram
efetuados de 03/03/2010 a 17/12/2010, em valores diversos.
Não foi apresentado um único recibo dos pagamentos, mas a escritura pública
relativa aos lotes de no 17, 18, 19 e 20 dá quitação plena ao comprador em
17/07/2010; a relativa aos lotes no 21 e 22, em 17/08/2010. A escritura do lote 29
é anterior ao instrumento de venda e compra (23/04/2010). Outro detalhe
importante é que o contrato previa o pagamento à vista dos R$ 480.000,00,
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
20
mediante crédito em conta corrente, mas o montante de crédito questionado
pela fiscalização na Tabela IV é de R$ 173.906,27, sendo o maior deles de R$
40.000,00.
A declaração do comprador, contrariando o que consta do contrato, afirma que o
pagamento dos imóveis ocorreu em parcelas que teriam sido todas pagas no
anocalendário 2010. Apesar disso, não houve crédito em conta nos meses de
abril, junho, setembro e novembro. Ademais, o valor que consta dessa declaração
(R$ 330.000,00) também é diferente daquele pactuado no contrato (R$
580.000,00).
Por tudo isso, é impossível vincular os créditos relacionados na Tabela IV à venda
dos imóveis de terceiro, alegada pela defesa.
Valores decorrentes de empréstimos de familiares
A defesa alega que os valores questionados pela fiscalização na Tabela VI do
Termo de Verificação Fiscal (fl. 133) se referem à doação e empréstimos
contraídos com familiares, não havendo que se falar em omissão de rendimentos,
já que, nos termos do art. 39, inciso XV, do Regulamento do Imposto de Renda,
não há incidência do imposto de renda sobre o valor dos bens ou direitos
adquiridos por doação ou herança.
Nesse sentido, o crédito de R$ 44.000,00 em 25/02/2010 decorreria de doação do
pai do impugnante (WALDEMAR JOSÉ DE SOUZA), informada na DIRPF do
interessado, que aponta o recebimento de R$ 70.000,00 em doações no ano de
2010.
As demais transferências e depósitos não identificados, segundo a defesa,
cuidam-se de “fluxo de empréstimo” do impugnante com sua irmã, MIRIAM SILVA
DE SOUZA. Ao longo do ano, parte do empréstimo teria sido restituída ou
perdoada e, ao final, apurou-se saldo devedor de R$ 130.000,00, conforme
apontado na DIRPF de ambos.
O comprovante de transferência bancária de fl. 353 comprova que o crédito em
conta de R$ 44.000,00 foi feito a partir da conta corrente do pai do impugnante,
conforme certidão à fl. 355. A impugnação também veio instruída com contrato
de doação de fl. 354, assinado pelo interessado e por seu genitor, relativo ao valor
supramencionado.
A jurisprudência administrativa admite que, para comprovação, o contrato de
mútuo ou a doação de valores entre pais e filhos prescinda daquelas formalidades
que, em outros casos, seriam imprescindível, bastando, para tanto, que a
transação tenha sido tempestivamente informado na declaração de ajuste anual
dos interessados. Nesse sentido, o contrato de fl. 354, apesar de ter sido assinado
apenas pelas partes, sem qualquer registro, poderia ser aceito como prova da
doação alegada pela defesa.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.413 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721916/2012-77
21
Ocorre que WALDEMAR JOSÉ DE SOUZA não informou a doação na sua
DIRPF/2011. Na verdade, o suposto doador não tem sequer origem declarada que
pudesse dar suporte para uma doação de R$ 44.000,00 no ano-calendário 2010, já
que informou rendimentos totais de apenas R$ 42.177,35, que incluem proventos
de aposentadoria recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social de R$
3.223,94; parcela isenta de proventos de aposentadoria de R$ 19.424,39; além de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física de R$ 18.000,00. Nesse
sentido, não merece fé o contrato de fl. 354.
No tocante aos empréstimos que o interessado teria tomados da irmã MIRIAM
SILVA DE SOUZA, ambos informaram a dívida nas suas respectivas DAA. Aquele,
no quadro de dívidas e ônus reais da declaração; esta, na ficha de bens e direitos.
De acordo com essas declarações, o impugnante devia R$ 100.500,00 a sua irmã
em 31/12/2009 e R$ 130.000,00 em 31/12/3010.
Para essas operações, porém, a defesa não apresentou qualquer documento que
pudesse comprovar que cada um dos valores questionados na Tabela VI teria sido
creditado por MIRIAM SILVA DE SOUZA. Como já registrado neste voto, há
necessidade de se comprovar a origem de cada um dos créditos, individualmente,
para que seja afastada a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário do Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 483
DF CARF MF
Original